Tribunal: STF
Processo: ARE 1497385
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com o seguinte fundamento:



     a controvérsia relativa ao prazo decadencial para revisão de benefícios previdenciários concedidos após a edição da Medida Provisória 1.523-9/1997 é de natureza infraconstitucional, de modo que é incabível o recurso extraordinário interposto (doc. 90).



    O agravante alega que:  



    Inquestionável que a decisão do V. Acórdão que gerou este Recurso Extraordinário, contraria dispositivo da Constituição Federal, qual seja o Art. 3º, incisos I, II e III (doc. 95).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, seria necessária a análise de matéria infraconstitucional, já que a controvérsia é relativa ao prazo decadencial para revisão de benefícios previdenciários concedidos após a edição da Medida Provisória n. 1.523-9/1997.  



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator